Tribunal: TJDFT
Processo: 0725669-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. ATENDIMENTO. APRESENTAÇÃO DE NOVA PETIÇÃO INICIAL CONSOLIDADA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA.
I. Atende às exigências de certeza e determinação do pedido, contidas nos artigos 319, inciso IV, 322, caput, e 324, caput, do Código de Processo Civil, a petição inicial que, após a emenda realizada, expõe de maneira suficientemente clara o pedido condenatório deduzido.
II. Não é exigível que a emenda seja realizada mediante a apresentação de nova petição inicial, senão com a correção dos defeitos apontados pelo juiz, consoante a inteligência do artigo 321 do Código de Processo Civil.
III. À luz dos princípios da cooperação, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito, o juiz deve adotar uma postura mais flexível e menos formalista quanto à forma de sanação dos vícios encontrados na petição inicial, especialmente quando o cumprimento da determinação de emenda, ainda que não consolidada em nova petição inicial, não prejudica a defesa da parte contrária nem o julgamento da causa.
IV. Apelação provida.